Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-36.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002961-36.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO DA SILVA TERTULINO - CPF: 981.282.723-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO), M. E. B. T. (APELADO), JOSE ANTONIO DA SILVA TERTULINO - CPF: 981.282.723-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - BLOQUEIO JUDICIAL - POSSIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Afasta-se o pretendido direcionamento da demanda ao Estado de Mato Grosso ante a responsabilidade solidária dos entes públicos constitucionalmente prevista e reconhecida em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

2.
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”
(STF, RE 855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015).

3.

O bloqueio
online
mostra-se razoável, sendo instrumento eficaz para se obter a efetividade da prestação jurisdicional quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002961-36.2019.8.11.0037,
julgou procedente o pedido formulado pela Defensoria Pública em favor de
M. E. B. T.
para condenar o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem o medicamento denominado Purodiol-200 600mg 30ml (um frasco e meio ao mês), mantendo-o pelo tempo prescrito por médico especialista, bem como os demais procedimentos médicos necessários para a saúde do autor, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio das verbas públicas.

Inconformado, o apelante assevera que se trata de medicamento de alto custo, sendo, portanto, de competência do Estado de Mato Grosso.

Justifica, ainda, que a responsabilidade do município se restringe às moléstias e tratamentos descritos no Pacto de Saúde (atendimento básico) firmado entre os entes federados.

Aduz, também, que o ente municipal não deve ser prejudicado pelo bloqueio de verbas públicas, tendo em vista que o tratamento solicitado extrapola sua competência, comprometendo e trazendo grave lesão às finanças do erário municipal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reconhecer a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em disponibilizar o medicamento Purodiol-200 600mg 30ml (um frasco e meio ao mês), bem como para evitar a aplicação de quaisquer sanções e eventuais bloqueios nas contas do município (id. 28509031).

Contrarrazões apresentadas (id. 28509045; 28509047).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, manifesta-se pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 35702956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002961-36.2019.8.11.0037,
julgou procedente o pedido formulado pela Defensoria Pública em favor de
M. E. B. T.
para condenar o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem o medicamento denominado Purodiol-200 600mg 30ml (um frasco e meio ao mês), mantendo-o pelo tempo prescrito por médico especialista, bem como os demais procedimentos médicos necessários para a saúde do autor, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio das verbas públicas.

O recurso deve ser desprovido.

Extrai-se do Relatório Médico constante do Id. 28508994, pág. 05/06, que o apelado
M. E. B. T.
foi diagnosticado com transtorno do espectro autista e severa agitação psicomotora (CID 10 F84), já tendo utilizado diversos medicamentos (Rsperidona, Aripripazol, Valproato de Sódio, Quetaprina, Metilfenidato), os quais não obtiveram resultado satisfatório.

Ajuizada a ação buscando a prestação do direito à saúde, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para determinar que, no prazo de 03 (três) dias, o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE forneçam o medicamento denominado purodiol-200 600mg 30ml (um frasco e meio ao mês), mantendo-o pelo tempo prescrito por médico especialista, bem como os demais procedimentos médicos necessários para a saúde do autor, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio das verbas públicas.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do novo CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas e despesas.

Outrossim, deixo de condenar a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que a ação foi proposta pela Defensoria Pública do Estado.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se
” (id. 28509020).

Inconformado, o apelante assevera em suas razões que o medicamento pleiteado (Purodiol-200 600mg 30ml) é de alto custo, devendo ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que é também responsável pelos procedimentos não padronizados na rede municipal, invocando as disposições da Lei no 8.080/90.

Pois bem.

Nos termos art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Acerca da prestação de serviços de assistência à saúde, cuja repartição de competência foi estabelecida na Lei no 8.080/90 entre os Municípios, os Estados e a União, esclareça-se que tal medida apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, isto é, não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico ou fármaco, e não tem condições próprias de custeá-los, possa demandar contra qualquer um deles, visando ter assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior: a vida.

Com efeito, em processos similares já se argumentou que a repartição de responsabilidades entre os entes públicos não é oponível aos cidadãos e às pessoas que, de um modo geral, necessitem de cirurgias, medicamentos e tratamentos.

Assim, não há que se falar em direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso, como almeja o ente municipal apelante, ante a responsabilidade solidária constitucionalmente prevista e reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal após examinar o RE no 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux (
Tema 793
):

“
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
”

(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015).

Na mesma esteira, outrossim, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
[...] o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. [...]
”

(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019).

Resta evidente, portanto, a responsabilidade do município apelante e do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do medicamento vindicado.

Nesse contexto, a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, não afasta a responsabilidade dos demandados de fornecerem tratamentos médicos e medicamentos àqueles que deles necessitem.

Sendo assim,
não há que se falar em
gradação de obrigações aos demandados.

O apelante insurge-se, ainda, acerca do bloqueio de verbas em desfavor da Fazenda Pública Municipal.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio ou sequestro de verbas públicas para garantir a efetivação de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamentos e tratamentos, conforme
Tema 84
:

“
[...] ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. [...]

1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2.

[...] Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
”.

(REsp
1069810
RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

Nesse mesmo sentido, aliás, vem decidindo este Sodalício:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA - IDOSO – PRIORIDADE - NECESSIDADE COMPROVADA — BLOQUEIO ON LINE E MULTA - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência. (Apelação / Remessa Necessária 19616/2018, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

(TJ-MT - APL: 00005582520158110014196162018 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019).

Assim, sem razão o recorrente também quanto a este aspecto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020